Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. exoneração pretendida pelo ex-cônjuge alimentante. alimentanda idosa. Acordo de divórcio. SITUAÇÃO INALTERADA. deveres decorrentes do princípio de solidariedade familiar. maior dificuldade ou impossibilidade de prestar auxílio financeiro não demonstrada pelo alimentante. dependência econômica da alimentanda. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
3. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
4. Caso concreto em que o ex-cônjuge alimentante requer a exoneração de prestação de alimentos à ex-mulher, idosa, sob a alegação da transitoriedade da obrigação de prestar alimentos e de que a alimentanda teve tempo suficiente para se reposicionar no mercado de trabalho e realizar o próprio sustento.
5. Não restou evidenciado, pelo conjunto probatório reunido aos autos, que as variantes possibilidade x necessidade x razoabilidade relativas ao dever alimentar assumido pelo ex-cônjuge em relação à ex-mulher em acordo judicial realizado por ocasião do divórcio tenha sofrido substancial modificação a ponto de permitir a postulada exoneração da obrigação alimentar, de modo que devem ser mantidos os alimentos.
6. A alegação utilizada pelo apelante de que a prestação de alimentos deve ser realizada por tempo certo não pode levar em conta o interesse do alimentante de se desvencilhar de deveres que lhe impõe o ordenamento jurídico. Esse direito deve ser ponderado de acordo com as circunstâncias de fato apresentadas, especialmente quando a alimentanda se trata de pessoa idosa, com dificuldade de se reposicionar no mercado de trabalho e demonstra debilidade financeira.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.